Tribunal: TJES
Processo: 0002762-59.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002762-59.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDNA LUCIA COMETTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 0002762-59.2017.8.08.0045

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

EMBARGADA:
EDNA LUCIA COMETTI

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em razão de envio de SMS com data equivocada para a realização de prova prática. A autarquia alega haver omissão no acórdão por suposta ausência de análise da atuação do Centro de Formação de Condutores (CFC) e da eventual responsabilidade de terceiro, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão (conforme as hipóteses legais de cabimento) e se a oposição do presente recurso configura intuito manifestamente protelatório por buscar a rediscussão do mérito e do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis estritamente nos casos previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), prestando-se ao esclarecimento ou integração da decisão, e não à reforma por discordância da fundamentação.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou de forma exauriente seu convencimento, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), demonstrando o manifesto erro administrativo da autarquia ao enviar a comunicação equivocada e afastando a tese de culpa exclusiva de terceiros (CFC).

O recurso reflete mero inconformismo da parte embargante e o nítido propósito de rediscutir o mérito por via inadequada, o que atrai o reconhecimento de seu caráter protelatório e a incidência da penalidade correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de Julgamento:
O mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito e o conjunto probatório não autorizam o manejo dos embargos de declaração, evidenciando o seu caráter manifestamente protelatório e atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 18679289), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por erro na prestação de serviço público.

Em suas razões (ID 18776026), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese defensiva relativa à atuação do Centro de Formação de Condutores (CFC) e à eventual responsabilidade de terceiro, buscando a atribuição de efeitos infringentes para a reforma da decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão à parte embargante. Explico.

Diferente do que sustenta a autarquia, o acórdão embargado foi exauriente ao fundamentar as razões de seu convencimento. A decisão manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN/ES e o dano sofrido pela recorrida.

Restou expressamente consignado que o erro administrativo foi manifesto, consubstanciado no envio de SMS com data equivocada para a prova prática. O acórdão sublinhou que tal comunicação foi encaminhada pelo próprio DETRAN/ES, e não pelo Centro de Formação de Condutores (CFC). Ademais, restou consignado no acórdão que não houve comprovação, nos autos, de culpa exclusiva de terceiros.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se que a parte embargante, sob o pretexto de alegar omissão, limita-se a repetir os argumentos já expostos em sede recursal, revelando apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)